Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718125-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FABIANO JACQUES DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Intime-se o banco apelante para comprovar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador